Tribunal: TCU
Processo: 024.321/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação a respeito de possíveis irregularidades em licitação eletrônica para contratação de empresa ou consórcio de empresa para realização de obra de aprofundamento do canal do Porto Organizado de Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, como pedido de medida cautelar, formulada pela sociedade empresária Etesco Construções e Comércio Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Eletrônica 51/2025, conduzida pela Autoridade Portuária de Santos S.A. (APS), cujo objeto é a contratação de serviços de dragagem de manutenção do Porto de Santos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. referendar, nos termos do art. 276, § 1o, da Regimento Interno do TCU, a medida cautelar proferida pelo relator à peça 73 destes autos, a fim de que a Autoridade Portuária de Santos S.A. (APS) suspenda o andamento da Licitação Eletrônica 51/2025 e abstenha-se de praticar quaisquer atos tendentes à consolidação do resultado do certame, até ulterior deliberação deste Tribunal; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Autoridade Portuária de Santos S.A., à representante e aos demais interessados.